Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS PAGAS EM ATRASO. PEDIDO DOS CONSECTARIOS DECORRENTES DA MORA. CRÉDITO PARCIALMENTE PRESCRITO. ATRASO EVIDENCIADO PERICIALMENTE. TERMO INICIAL DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VALOR DEVIDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O pagamento em atraso de obrigação a termo impõe ao devedor o ônus de ressarcir os juros e correção monetária apurados sobre o montante e pelo período da mora, conforme dispõem os art. 394, 395, 397 e 404, do Código Civil, e previsto em contrato celebrado entre as partes, ressalvados os valores representados por notas fiscais/faturas declaradas prescritas.
2 – Contratualmente restou estabelecida a revisão do preço, após um ano da celebração e periodicamente nos anos subsequentes, desde que a contratada comprovasse a variação do custo dos insumos que compõem o preço dos serviços e até três meses após a homologação de convenção coletiva da categoria profissional, com efeito retroativo, sendo admitida, também, a concessão de eventual reequilíbrio econômico, na forma do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei de Licitações. Incumbia à contratante pagar o valor representado na nota fiscal/fatura emitida pela contratada, em até cinco dias após o 15o dia do mês subsequente à prestação dos serviços, podendo o título ser devolvido em caso de divergências ou irregularidades, cujo pagamento, neste caso, ocorreria em até cinco dias da reapresentação.
3 – In casu, a contratada emitiu as notas fiscais/faturas representativas ora dos serviços mensais prestados, dos reajustes contratuais, dos adicionais de periculosidade ou reajustes firmados em convenções trabalhistas da categoria, pagos pela contratante sem que fossem apontadas quaisquer divergências ou irregularidades, porém a destempo, como evidenciado pericialmente. Ademais, em sua defesa, a contratante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da contratada.
4 – Dado parcial provimento ao recurso.